Tribunal: TJDFT
Processo: 0700072-56.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REJULGAMENTO. TEMA 1002, STF. ART. 1.040, II, CPC. PRELIMINAR. SUSPENSÃO. TRÂNSITO JULGADO. TEMA 1002. INCABÍVEL. MÉRITO. MATRÍCULA EM CRECHE. DIREITO SUBJETIVO DO MENOR. DEVER DO ESTADO. LISTA DE ESPERA. DESCASO ESTATAL. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, DA RAZOABILIDADE E DA RESERVA DO POSSÍVEL. NÃO PREVALÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA. DISTRITO FEDERAL. DEVIDOS FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. TEMA 1.076 DO STJ. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Em que pese a admissão, pelo Código de Processo Civil, da suspensão nacional, até a decisão final do Supremo Tribunal Federal, de todos os processos pendentes que tratem de tema a ser analisado em recursos extraordinários com repercussão geral reconhecida, firmou-se o entendimento de que a suspensão não decorre automaticamente do reconhecimento de repercussão geral, ficando sob discricionariedade do Ministro relator.
1.1. Referida discricionariedade, uma vez não exercida, não impede que decisões atinentes ao tema sejam proferidas nos processos em curso, como no caso em análise. Preliminar de sobrestamento rejeitada.
2. O direito ao acesso a creches é garantido pela Constituição Federal (art. 208, IV) e assegurado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 53, V, da Lei 8.069/1990) e pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (art. 4o, II e art. 30, I da Lei 9.394/1996).
3. A educação é direito subjetivo da criança, e que é dever do Estado criar condições para garantir que as crianças tenham acesso à educação pública e gratuita próxima de suas residências.
4. É o descaso estatal quanto ao direito de acesso à creche que cria o déficit de vagas e estabelece o sistema de filas. Assim, não pode a administração valer-se de sua ineficiência para criar uma fictícia ofensa ao princípio da isonomia e, sob o fundamento de que existem várias crianças que não têm o seu direito respeitado, tentar convencer que nenhuma outra pode obter em juízo o reconhecimento do seu próprio direito.
5. A educação infantil é prerrogativa constitucional indisponível, impondo-se ao Estado a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso a creches e unidades pré-escolares.
6. Nem mesmo o argumento de falta de vagas, a invocação do princípio da razoabilidade, bem como da reserva do possível podem prevalecer frente ao mencionado dever constitucional do Estado, cabendo a este propiciar condições para que a educação infantil seja materializada e garantida a todos que dela necessitarem.
7. Nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, divergindo o acórdão recorrido de orientação firmada por Tribunal Superior, será necessário o reexame da causa pelo órgão julgador local.
8. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.140.005, com repercussão geral reconhecida (Tema 1.002), firmou as teses de que “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição” (RE 1140005, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/06/2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 15-08-2023 PUBLIC 16-08-2023).
9. “Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.” (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)
9.1. Em se tratando de proveito econômico inestimável e de valor da causa muito baixo, cabível a fixação de honorários por equidade.
10. Reexame realizado nos termos do artigo 1.040, inciso II, do CPC.
11. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada.